Tribunal: TJDFT
Processo: 0704436-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704436-66.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA AGRAVADO: COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de remessa necessária e duas apelações interpostas contra sentença da 4a Vara da Fazenda Pública do DF proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por COBASI COMERCIO DE PROD BASICOS E INDUSTRIALIZADOS LTDA contra ato do SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. A sentença concedeu a segurança “para reconhecer a invalidade da cobrança da diferença de alíquota de ICMS nas operações interestaduais de circulação de mercadorias em que atue como fornecedora a consumidores finais não contribuintes do imposto, com base na LC 190/2022, no exercício fiscal de 2022”. Entretanto, deixou claro que seus efeitos permanecerão suspensos, em cumprimento à liminar prolatada na Suspensão de Segurança n. 0706978-14.2022.8.07.0000. Determinado o sobrestamento do processo, nos termos do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil – CPC (ID 39412408). Suspensa a exigibilidade do crédito tributário em discussão inscrito em nome Cobasi referente aos períodos de julho a dezembro de 2022 (ID 50159426). O Distrito Federal requereu a intimação da Cobasi para demonstrar o cumprimento das obrigações acessórias pertinentes (ID 50606577). Em resposta, a COBASI juntou as guias referentes às competências de 07/2022 a 12/2022 (ID 52496186 a 52496192). O Distrito Federal informou que os documentos apresentados pela contribuinte não cumpriam as disposições da IN 15/2020 SEEC/SEF/SUREC (ID 53619011/12). A Cobasi requereu a juntada das GIAs-ST retificadas (IDs 55843092 e seguintes). O Distrito Federal, instado a se manifestar sobre os documentos juntados, afirmou que, embora tenham sido cumpridas as disposições da IN 15/2020, os campos "Valor do ICMS devido à UF de Destino" e o "Total do ICMS Devido à UF de Destino" não foram preenchidos nas Guias GIA-ST apresentadas (ID 56677351/53). A Cobasi foi intimada para cumprir as obrigações acessórias nos termos delineados pelo Distrito Federal, sob pena de revogação da suspensão da exigibilidade do crédito tributário (ID 57072989). Em resposta juntou as GIAs-ST retificadas referentes as competências de 07/2022 a 12/2022 (IDs 57511322/34). O Distrito Federal informa que os documentos juntados pela Cobasi atendem aos comandos IN 15/2020 SEEC/SEF/SUREC (ID 58155310). MANTENHO a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão inscrito em nome Cobasi referente aos períodos de julho a dezembro de 2022 (ID 50159426). Os autos devem permanecer sobrestados: 1) até a publicação da íntegra do acórdão exarado pelo Supremo Tribunal de Federal nas ADIs 7066, 7070 e 7078; ou 2) caso ocorra antes, até o julgamento da arguição de inconstitucionalidade 0700347-97.2022.8.07.0018 por este Tribunal. Brasília-DF, 23 de abril de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator